Tribunal: TJES
Processo: 0006187-20.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006187-20.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA e outros (2)

APELADO: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (PREJUDICADA). ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL (REJEITADAS). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RISCO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de oferta de curso de pós-graduação em Filosofia e Sociologia da Educação sem o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC). A autora, professora sob regime de designação temporária, realizou o curso visando aprimoramento profissional e ascensão na carreira, vindo a descobrir a invalidade do título após notificação da Secretaria Municipal de Educação vinculada à "Operação Mestre Oculto".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a empresa parceira na captação de alunos possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da invalidez do certificado; (ii) verificar se a emissão de diploma por instituição sem credenciamento no MEC para a modalidade à distância configura falha na prestação do serviço e propaganda enganosa; (iii) estabelecer se o instituto de ensino responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por prepostos que assinaram certificados em branco; e (iv) definir se o valor da indenização por danos morais comporta majoração diante da exposição da consumidora a risco de processo administrativo disciplinar e investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da competência da Justiça Estadual permanece prejudicada em razão da existência de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria nos autos.

A teoria da asserção legitima a empresa parceira no polo passivo, visto que a narrativa inicial descreve a participação direta na comercialização das aulas e no recebimento de mensalidades, integrando a cadeia de fornecimento prevista no parágrafo único do art. 7º e inciso I do § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

O exame da petição inicial revela o preenchimento dos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, pois a autora delimitou os fatos e a causa de pedir, permitindo o pleno exercício do contraditório.

A independência das instâncias permite o trâmite simultâneo de ações civis e criminais sem configurar litispendência, dada a ausência de identidade objetiva e subjetiva entre os feitos.

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, conforme o entendimento consolidado na Súmula 595 do Superior Tribunal de Justiça.

A publicidade que garante certificação de acordo com normas federais inexistentes induz o consumidor a erro e caracteriza propaganda enganosa, nos termos do § 1º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do estabelecimento de ensino pelos atos de diretores e coordenadores é objetiva e decorre do risco do empreendimento, sendo irrelevante a alegação de fraude interna ou conluio entre prepostos (inciso III do art. 932 e art. 933 do Código Civil).

A preclusão impede a realização de perícia grafotécnica quando a parte mantém inércia no momento oportuno de especificação de provas.

O abalo moral resta caracterizado pelo receio de portar documento falso e pela exposição da servidora ao risco real de responder a processo administrativo e à investigação criminal tipificada no art. 299 do Código Penal.

O montante reparatório de R$7.000,00 revela-se insuficiente perante a alta reprovabilidade da conduta e a extensão do dano psíquico, justificando a majoração para R$15.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de INSTITUTO VALE DO CRICARÉ e ÉCOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA desprovidos. Recurso de DJENANE SOARES BARROS provido.

Tese de julgamento
:

As instituições participantes da cadeia de fornecimento de serviços educacionais respondem solidariamente pela reparação de danos decorrentes de curso sem reconhecimento oficial.

A emissão de diploma inválido por ausência de credenciamento junto ao Ministério da Educação configura falha grave e propaganda enganosa.

A responsabilidade civil do empregador por atos ilícitos de prepostos no exercício das funções possui natureza objetiva.

O risco de sanções administrativas e criminais imposto ao consumidor por falha da instituição de ensino justifica a fixação de indenização por danos morais em patamar que atenda ao caráter pedagógico-repressivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único do art. 7º, art. 14, inciso I do § 1º do art. 25, § 1º do art. 37. Código Civil, inciso III do art. 932, art. 933. Código de Processo Civil, § 11 do art. 85, art. 319, art. 337, art. 373. Código Penal, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 595; STJ, REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 12.05.2020; STJ, AREsp n. 2.680.790/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 09.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, nos termos do voto do Relator, conhecer e dar provimento ao recurso DE DJENANE SOARES BARROS, bem como, conhecer e negar provimento aos recurso de INSTITUTO VALE DO CRICARÉ e ÉCOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006187-20.2019.8.08.0047

APELANTE:
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ

APELANTE: ÉCOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA

APELANTE: DJENANE SOARES BARROS

JUIZ DE DIREITO: DR LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ, ÉCOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA
e
DJENANE SOARES BARROS,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, em suma, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas a pagarem, solidariamente, a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) pelos danos materiais.

Em suas razões recursais, o
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ
suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. No mérito, alega ausência de responsabilidade, afirmando ser vítima de fraude perpetrada por seus prepostos em conluio com a segunda ré, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e requer a condenação da autora por litigância de má-fé.

A apelante
ÉCOLE – PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA
também argui a incompetência da Justiça Estadual, bem como inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, atribui a responsabilidade exclusiva à FVC pelo credenciamento do curso e nega a ocorrência de abalo moral.

Por sua vez, a apelante
DJENANE SOARES BARROS
recorre pretendendo a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, argumentando que o valor arbitrado não reflete a gravidade e a extensão do dano sofrido. Em contrarrazões, pugnou pelo não acolhimento das teses apresentadas pelas empresas Apelantes.

Pois bem.

Segundo narra a inicial, a autora alega ter cursado pós-graduação em Filosofia e Sociologia da Educação ofertada pelas rés em parceria, ministradas majoritariamente no regime de educação a distância (EAD), com algumas aulas presenciais.

Sustenta a autora que formalizou sua matrícula em 14/02/2017, mediante o pagamento de uma entrada no valor de R$100,00 (cem reais), acrescido de dez prestações mensais de R$115,00 (cento e quinze reais). Concluído o curso, afirma que o diploma lhe foi remetido via postal com erro material e, após estabelecer contato telefônico com representante administrativo da ÉCOLE, foi instruída a restituir o documento eivado de vício ao endereço de origem. Após a emissão de novo título, este teria lhe sido entregue pessoalmente pelo coordenador do curso, Sr. Pedro Rafael, nas dependências do Apelante Instituto Vale do Cricaré.

É imperioso ressaltar que a autora narra que cursou a pós-graduação motivada primordialmente pela necessidade de aprimoramento e ascensão profissional. Como sua atividade laboral é inteiramente voltada ao ensino, a especialização era vista como fundamental para ampliar seu número de títulos acadêmicos e garantir um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Além disso, sustenta que visava atender às exigências legais da Secretaria de Educação, que demanda atualizações periódicas (a cada dois anos) para professores em regime de designação temporária, de modo que, com a certificação, tinha a expectativa de alcançar o reconhecimento profissional, obter melhores remunerações e assegurar uma carreira estável no setor educacional.

Nessa perspectiva, alega que, após concluir o curso e receber o certificado emitido pelo Instituto, foi notificada pela Secretaria Municipal de Educação sobre a invalidade do título, em virtude da ausência de reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação e de investigações no âmbito da “Operação Mestre Oculto”.

Destacou que realizou consulta ao site do Ministério da Educação e viu que o Instituto, faculdade que ofertou os diplomas, e a ÉCOLE, não possuem autorização para ministrar EAD.

Diante desse cenário, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais), referente ao que lhe foi cobrado nas mensalidades do curso, bem como, pela indenização por danos morais na quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), considerando a gravidade da situação.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas a pagarem, solidariamente, o valor de R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, e R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

–
PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

As Requeridas suscitaram, em suas razões, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda.

Contudo, verifico que a controvérsia já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 18128516), de modo que, ante a existência de pronunciamento definitivo da instância superior sobre a matéria, resta prejudicada a análise da referida insurgência.

–
PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE ÉCOLE

Em suas razões, a Apelante ÉCOLE alegou ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando que a culpa exclusiva por eventuais danos identificados seria do Instituto Vale do Cricaré.

Todavia, tal insurgência deve ser repelida com base na Teoria da Asserção, amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir das alegações contidas na petição inicial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CAUSA MADURA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional ao art. 1.022 do CPC, inexistência de ofensa ao art. 489 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à reversão da conclusão sobre a legitimidade passiva à luz da teoria da asserção. 2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por descontos de prêmio de seguro em conta corrente após pedido de cancelamento. 3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, com base no art. 485, VI, do CPC. 4. A Corte de origem reconheceu a legitimidade passiva do banco, aplicou a causa madura, negou danos morais e determinou repetição do indébito simples até 30/3/2021 e em dobro após essa data. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: [...] (iii) saber se houve violação ao art. 485, VI, do CPC ao afastar a ilegitimidade passiva; [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
8. A legitimidade passiva foi corretamente reconhecida segundo a teoria da asserção, em consonância com a jurisprudência desta Corte
, o que atrai a Súmula n. 83 do STJ; a reversão dessa conclusão exigiria revolvimento de provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta as questões essenciais, ainda que decida em sentido desfavorável. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão de entendimento sobre julgamento extra ou ultra petita e sobre a aplicação da causa madura.
3. Aplica-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade passiva in status assertionis, legitimando a instituição financeira quando a inicial lhe imputa condutas ligadas ao fato.
Incide a Súmula n. 83 do STJ. 4. A reversão da conclusão acerca da legitimidade exigiria revolvimento de provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85 § 11, 141, 489 § 1º, 492, 1.013 § 4º, 1.022, 485 VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no AREsp n. 2.687.602/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025; STJ, REsp n. 2.077.543/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados 14/5/2024. (STJ, AREsp n. 2.680.790/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026)

A narrativa autoral demonstra de forma clara o liame fático-jurídico entre as rés, caracterizado por um regime de parceria em que a École comercializava e ministrava as aulas, enquanto o Instituto Vale do Cricaré, como instituição de ensino, emitia a certificação, configurando uma cadeia de fornecimento de serviços nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. [...] 9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido, apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (STJ, REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 4/8/2020.)

Assim, considerando que ambas possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide,
rejeito a preliminar suscitada
.

–
PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Foi suscitada pela Apelante ÉCOLE a inépcia da petição inicial, sob a argumento de que a autora não apontou qual a conduta praticada que ensejou o suposto dano moral sofrido, o que configuraria pedido indeterminado e ausência de causa de pedir.

Entretanto, o exame da peça inicial revela o estrito cumprimento dos requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

A autora delimitou os fatos que amparam sua pretensão, detalhando a contratação do curso, o pagamento das mensalidades, a frequência às aulas e a posterior descoberta de que o título recebido era inválido perante o Ministério da Educação, bem como a situação se tornou objeto de investigação criminal.

Tal exposição é suficiente para permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por ambas as requeridas, não havendo que se falar em pedido indeterminado.

A verificação da efetiva ocorrência do dano e da responsabilidade das rés é matéria afeta ao mérito da causa e não à admissibilidade da petição inicial, de modo que, estando presentes a causa de pedir e o pedido logicamente decorrente dos fatos narrados,
a rejeição da preliminar de inépcia é medida que se impõe
.

–
PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO CRIMINAL N° 0000800-43.2018.8.08.0052

Por fim, a preliminar de litispendência arguida pela Apelante ÉCOLE, fundamentada na existência de ação criminal correlata aos mesmos fatos, carece de suporte jurídico.

Conforme preceitua o artigo 337, §§1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, a litispendência configura-se apenas quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, exigindo-se a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso em tela, a presente ação civil visa a reparação de eventuais danos materiais e morais suportados pela consumidora, enquanto o processo criminal em trâmite na Comarca de Rio Bananal/ES destina-se à apuração de responsabilidade penal dos denunciados pela prática de crimes contra a fé pública e o patrimônio.

A independência das esferas civil e criminal, ressalvadas as hipóteses específicas de comunicação previstas em lei, não configuradas no caso, permite o trâmite simultâneo das demandas sem que isso configure
bis in idem
ou litispendência.

Inexistindo identidade subjetiva e objetiva entre os feitos,
a preliminar deve ser integralmente afastada.

Superadas as questões preliminares, passo a análise do mérito.

–
MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS REQUERIDAS

Denota-se que o caso gravita em torno do reconhecimento da responsabilização civil das requeridas por suposta falha na prestação de serviços educacionais prestados, ao emitirem diploma de pós-graduação sem a devida autorização do Ministério da Educação.

Impõe-se, de plano, consignar que a relação de consumo é patente no caso em apreço, considerando que a autora Djenane é destinatária final dos serviços educacionais fornecidos pelas empresas Apelantes, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos nos artigos 2º e 3° do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, para exsurgir o dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano que dela decorre, revelando-se, assim, o nexo de causalidade.

Além disso, no que toca o Instituto Vale do Cricaré, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou o entendimento, através da Súmula 595, de que “
As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação
”.

Fixadas essas premissas, no caso concreto, verifico que sentença recorrida agiu corretamente ao acolher a pretensão autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e os danos que dela decorreram, que restaram sobejamente comprovados.

A publicidade veiculada pelas requeridas garantia a certificação de acordo com as normas do Ministério da Educação, induzindo o consumidor a erro, o que configura propaganda enganosa.

A propaganda enganosa encontra seu alicerce legal no artigo 37, §1º do CDC, que a define como qualquer comunicação publicitária inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir o consumidor a erro sobre qualquer dado do serviço prestado.

Consta nos autos que a Apelante ÉCOLE ofertou o curso de pós-graduação “Filosofia e Sociologia da Educação”, além dos demais cursos de extensão e pós-graduação, sempre ressaltando que o fazia de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), bem como autorizada por este, vide fls. 45/46 dos autos.

Dessa forma, a autora, que, à época, atuava como professora sob regime de designação temporária, fez o curso e apresentou o diploma de pós-graduação à Secretaria Municipal de Educação como parte do Processo Seletivo Simplificado de 2019 (fl. 44 dos autos).

Essa apresentação, como sustentou em sua inicial, visava o seu aprimoramento profissional e a manutenção de sua competitividade no mercado de trabalho educacional, uma vez que tal atualização seria uma exigência do Estado do Espírito Santo para a contratação de servidores temporários. Além disso, a especialização em Filosofia e Sociologia da Educação seria considerada fundamental para sua função por permitir a ampliação do seu número de títulos.

Entretanto, conforme as investigações perpetradas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a partir da “Operação Mestre Oculto” e seus desdobramentos, que deram origem as ações criminais n° 0000800-43.2018.8.08.0052 e 0000280-49.2019.8.08.0052, apurou-se a existência de uma organização criminosa que praticava crimes na expedição de diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres em desconformidade com as exigências constantes na legislação pertinente.

Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Educação do Município de São Mateus, por requisição do MPES após a deflagração das investigações criminais, notificou a autora Djenane, para apresentar seu diploma e prestar esclarecimentos acerca dos fatos, pois seu nome foi identificado pelo Órgão Ministerial entre as pessoas que possivelmente se utilizaram de diplomas ou certificados de graduação, pós graduação e cursos livres ideologicamente falsos para assumirem cargos públicos (fl. 70 dos autos).

Ademais, considerando a notificação recebida, após solicitar uma declaração da faculdade Vale do Cricaré que alegasse veracidade do diploma, o qual foi emitido pela instituição, a autora recebeu uma negativa de entrega da declaração pelo então diretor presidente, Solimar Roberto Riva em 23/07/2019, em razão da situação estar em caráter de investigação e se isentou da possível responsabilidade dos atos cometidos pelos seus funcionários, alegando desconhecer tal prática (fl. 51 dos autos).

Consultas ao sistema e-MEC confirmaram que nenhuma das requeridas detinha, ao menos à época, autorização para ministrar cursos de pós-graduação na modalidade à distância (EAD), tornando nula, de fato, a certificação conferida à autora; ressaltando que a Apelante ÉCOLE não possui registro no sistema.

Com a aplicação do CDC e a distribuição do ônus probatório nos termos da decisão saneadora (fls. 226/230v), caberia às Apelantes comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Todavia, não apresentaram as Requeridas nenhum elemento probatório capaz de demonstrar tais fatos, inexistindo justificativa à oferta do curso em desamparo ao ordenamento legal pertinente e, de consequência, tampouco à não emissão de certificado de conclusão de curso válido e eficaz à Autora.

Portanto, considerando que as empresas não lograram êxito em comprovar a regularidade do serviço, a falha em sua prestação restou sobejamente comprovada pela oferta e comercialização de um curso de pós-graduação sem o devido credenciamento junto ao MEC para a modalidade, caracterizando o ato ilícito, que se soma à manifesta frustração da legítima expectativa da consumidora.

O Apelante Instituto do Vale do Cricaré aduziu, em razões, que não agiu com negligência ou desídia, tratando-se de culpa exclusiva da Apelante ÉCOLE, em conluio com seu funcionário, coordenador dos cursos de pós-graduação, Sr. Pedro Rafael.

Sobre o tema, a testemunha Vinícius Afonso Nascimento Ferreira, ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento, confirmou que o Sr. Pedro Rafael ocupava o cargo de coordenador dos cursos de pós-graduação e o Sr. José Fernandes Magnago de Jesus o de diretor-geral da instituição à época dos fatos, ou seja, eram funcionários do Apelante.

A responsabilidade do Instituto pelos atos de seus prepostos (Diretor-Geral e Coordenador), que assinaram o certificado de conclusão de curso da autora, conforme fl. 68 dos autos, é evidente e decorre do risco do empreendimento, não podendo ser transferida à consumidora vulnerável.

Ademais, por força dos artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, o Instituto Vale do Cricaré responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus diretores e coordenadores, como a assinatura de certificados em branco e o desvio de finalidade institucional.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FERROVIAS. DANOS PROVOCADOS POR ARMA DE FOGO DISPARADA POR VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO DOS PREPOSTOS TERCEIRIZADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É responsável pela reparação civil, ainda que não haja culpa de sua parte, “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele” (CC/2002, arts. 932, III, e 933)
. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento do vínculo de preposição é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem, o que abrange a relação jurídica entre as sociedades empresárias contratada e tomadora de serviços terceirizados. As ações dos empregados da contratada, diretamente envolvidos na prestação dos serviços abrangidos no contrato de terceirização, quer sejam de atividade-fim, quer sejam de atividade-meio, ensejam a responsabilidade civil da tomadora, solidariamente com a contratada. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.347.178/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019.)

No mesmo sentido, as alegações de "vítima de fraude interna" ou de que se tratava de "mera intermediária" são inoponíveis à autora, devendo ambas as rés responderem integralmente pelos danos causados.

Embora as apelantes busquem eximir-se de responsabilidade imputando-a exclusivamente a "terceiros" ou prepostos, a legislação pátria estabelece a solidariedade de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento e lucram com a atividade econômica, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC.

O liame fático-jurídico entre o Instituto Vale do Cricaré (FVC) e a École é manifesto, visto que a segunda atuava na captação de alunos e ministração de aulas, enquanto a primeira chancelava o curso e emitia os diplomas, conferindo aparência de legalidade à fraude perante o consumidor.

Além disso, conforme dito, o artigo 14 do CDC prevê que a responsabilidade do fornecedor de serviços só pode ser afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se vislumbra no caso presente.

Como cediço, o ato de terceiro, se não for exclusivo e totalmente alheio ao risco do negócio, não tem o condão de romper o nexo causal.

Por fim, a Apelante ÉCOLE sustentou que não há evidência nos autos de que o certificado emitido para a autora seja falso, porquanto não foi feita perícia grafotécnica para tanto.

Contudo, primeiramente observa-se que ao ser devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante quedou-se inerte quanto à solicitação de perícia grafotécnica. Em verdade, limitou-se a reiterar teses jurídicas e requerer depoimentos pessoais, atraindo sobre si os efeitos da preclusão.

A falsidade é corroborada pelo fato incontroverso de que nem a ÉCOLE nem o Instituto Vale do Cricaré possuíam credenciamento junto ao Ministério da Educação para a oferta de pós-graduação na modalidade à distância (EAD) na época da emissão.

Portanto, o documento carece de validade jurídica intrínseca, independentemente de quem o assinou, de modo que a produção da prova pericial seria mesmo desnecessária.

Diante o exposto, não existindo nenhuma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva e restando configurada a prática do ato ilícito indenizável, resta devida a indenização à autora.

–
MÉRITO – DOS DANOS MORAIS

No que tange à configuração do dano moral, as apelantes ÉCOLE e Instituto Vale do Cricaré sustentam a inexistência de abalo indenizável, classificando os fatos como meros dissabores do cotidiano ou aborrecimentos sem potencial lesivo à dignidade da pessoa humana.

Argumentam, ainda, a ocorrência de culpa da própria consumidora, que teria concorrido para o evento ao buscar a obtenção de um diploma de forma supostamente facilitada, o que afastaria o dever de reparar.

Por outro lado, a apelante Djenane Soares Barros requer a majoração da verba para R$20.000,00 (vinte mil reais), sustentando que o montante fixado na origem (R$ 7.000,00) não compensa adequadamente o sofrimento suportado nem atende ao caráter pedagógico da sanção.

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado.

A tese das empresas não resiste ao exame das provas carreadas, especialmente a notificação da Secretaria Municipal de Educação que expôs a autora ao risco de responder por infração administrativa e criminal pela utilização de documento ideologicamente falso.

Conforme narrado anteriormente, a autora apresentou o diploma de pós-graduação à Secretaria Municipal de Educação como parte do Processo Seletivo Simplificado de 2019 (fl. 44 dos autos), para seu aprimoramento profissional e manutenção de sua competitividade no mercado de trabalho, uma vez que tal atualização seria uma exigência do Estado do Espírito Santo para a contratação de servidores temporários.

Além disso, a especialização seria considerada fundamental para sua função por permitir a ampliação do seu número de títulos.

Tal documento não é um mero comunicado administrativo, mas uma peça que vinculou o nome da autora à "Operação Mestre Oculto", deflagrada pelo MPES, para apurar a expedição de diplomas ideologicamente falsos.

Ao ser compelida a prestar esclarecimentos em 10 dias sob a suspeita de ter utilizado um certificado ilícito para ascender em cargo público, a autora foi sumariamente exposta ao risco real de abertura de processo administrativo disciplinar.

Mais grave ainda, a conduta das requeridas colocou a autora sob a ação investigatório do Ministério Público, uma vez que a utilização de documento sem lastro pedagógico real e sem autorização do MEC, poderia tratar-se da conduta criminosa tipificada no artigo 299 do Código Penal.

Outrossim, para além do próprio tempo perdido com o curso que não lhe confere especialização formal, o “receio de estar portando documento falso” diante de autoridades educacionais e a perda de oportunidades no mercado de trabalho são elementos que justificam a compensação extrapatrimonial.

É inegável, portanto, que a conduta das rés ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A oferta de curso superior sem o devido reconhecimento do MEC e o engodo a que sujeita a Consumidora, ultrapassam a barreira do mero descumprimento contratual, pois atingem a esfera da dignidade do indivíduo, frustrando legítimas expectativas profissionais e submetendo-o a situações de humilhação e incerteza quanto ao seu sustento e reputação, sendo perfeitamente apta, portanto, à configuração do dano de ordem moral.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado a título de dano moral, deve-se levar em conta alguns fatores, como a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (TJES, Apelação Cível n° 5004363-14.2022.8.08.0021, rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, julgamento em 24/05/2025).

Além disso, considera-se que o valor indenizatório deve ser fixado de maneira proporcional para que não ocorra o enriquecimento indevido dos ofendidos, além de considerar a lesividade da conduta das rés. Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante arbitrado em primeiro grau (R$7.000,00 – sete mil reais), revela-se diminuto diante da gravidade da conduta e as consequência impingidas à Autora.

A conduta das requeridas transcende o mero descumprimento contratual e atinge frontalmente a dignidade profissional e a honra da servidora ao expor a autora a uma situação de extrema humilhação e insegurança jurídica. A servidora, que comprovadamente frequentou as aulas e agiu imbuída de boa-fé ao buscar sua capacitação, viu-se diante de riscos que justificam uma reparação mais robusta em face do abalo emocional e psíquico suportado.

Dessa forma, sopesando a gravidade da falha, as implicações na vida da Autora e o desvirtuamento da função educacional pelas rés, imponho a majoração da condenação a título de danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que melhor reflete a extensão do dano e a alta reprovabilidade da conduta ilícita das apeladas.

Subsidiariamente, a Apelante ÉCOLE pediu a diminuição da sua proporção da verba indenizatória para pagar apenas 30% (trinta por cento) do valor total fixado.

Tal pretensão, entretanto, encontra óbice intransponível no microssistema de proteção ao consumidor, tendo em vista que o CDC, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a regra da solidariedade entre todos os autores da ofensa e participantes da cadeia de fornecimento de serviços, garantindo ao consumidor vulnerável a prerrogativa de exigir e receber de qualquer um dos coobrigados a integralidade da reparação pelos danos sofridos.

A tentativa de fracionar a dívida com base em critérios internos de partilha de lucros ou divisão de tarefas é inoponível à parte autora, uma vez que a responsabilidade perante o destinatário final do serviço decorre do risco da atividade econômica compartilhada entre as parceiras.

Restou exaustivamente demonstrado acima que a ÉCOLE não atuou como mera intermediária passiva, mas sim como protagonista na relação de consumo, ao lado do Instituto, sendo a responsável direta pela captação dos alunos, pela locação do espaço físico no Hotel Norte Palace para a ministração das aulas e, primordialmente, pela emissão e recebimento dos boletos bancários que custearam o curso irregular.

A participação ativa da Apelante no convencimento da consumidora, inclusive veiculando publicidade que garantia a legalidade da certificação perante o MEC, vincula-a integralmente ao resultado danoso, impedindo qualquer tentativa de mitigação de sua responsabilidade em sede de recurso.

A divisão proporcional do ônus financeiro pretendida pela ré diz respeito estritamente à relação interna entre os fornecedores, a ser discutida, se for o caso, em eventual ação de regresso, não podendo ser utilizada como mecanismo para restringir o direito da vítima à satisfação plena do crédito reconhecido judicialmente.

Dessa forma, a manutenção da condenação solidária em sua integralidade é medida que se impõe por força de lei.

–
MÉRITO – DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, quanto ao pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, verifico que a mesma agiu no exercício regular do seu direito de ação e acesso à justiça.

Não há provas de que a requerente tenha alterado a verdade dos fatos ou agido com dolo processual; ao contrário, as provas dos autos demonstram que ela foi vítima do esquema fraudulento operado pelas requeridas.

Tanto assim o é, que sua pretensão foi julgada procedente pelo juízo de primeiro grau, entendimento mantido conforme fundamentação acima.

Assim, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
dos apelos dos requeridos ÉCOLE e INSTITUTO VALE DO CRICARÉ,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO;
e
CONHEÇO
do apelo da autora DJENANE SOARES BARROS,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença somente no que concerne ao valor da condenação pelos danos morais, impondo sua majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais), restando mantidos os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recursal das Requeridas e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo despendido para o julgamento do recurso e a razoável complexidade da matéria, impõe-se majorar para 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.